Tribunal: TJDFT
Processo: 0702235-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0702235-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: FERNANDO SIMAO DE OLIVEIRA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente, Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda. (sucessora de Orla Empreendimentos S.A. SPE), contra pronunciamento da MMa. Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que afirmou que o levantamento de valores relativos ao depósito do preço da arrematação será feito após a quitação dos débitos incidentes sobre o imóvel arrematado. A agravante alega que não se justifica o indeferimento da liberação imediata de valores incontroversos, já reconhecidos como devidos pelas partes envolvidas. Aduz não haver risco de dano irreparável ou de difícil reparação a nenhuma das partes, uma vez que a discussão prosseguirá quanto à quantia controvertida de R$ 106.538,27 (cento e seis mil quinhentos e trinta e oito reais e vinte e sete centavos), relativamente aos honorários pleiteados pelo advogado do condomínio interessado, verba esta que não possui natureza propter rem, como já decidido em primeira instância. Destaca que o valor da arrematação foi depositado há quase dois anos e o arrematante já se imitiu na posse do imóvel, sendo que apenas a agravante, verdadeira interessada no processo originário, não recebeu o valor a que faz jus. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para determinar a liberação dos valores incontroversos em favor da agravante, da arrematante e do condomínio terceiro interessado, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. A argumentação recursal é relevante, haja vista que, à primeira análise, não se verifica divergência entre os interessados quanto ao destino da maior parte do preço da arrematação, sobejando discussão lateral quanto à caracterização, ou não, dos honorários de advogado como crédito preferencial ao pagamento do principal. Em 21/11/24, a eminente Magistrada singular proferiu a seguinte decisão: “Expeça-se ofício de transferência o valor de R$ 1.380,08 em favor da arrematante TRYF Empreendimentos Imobiliários LTDA para o pagamento dos débitos de IPTU/TLP indicados, conforme dados bancários indicados ao ID 217595327. Em atendimento ao pedido de reserva de crédito (ID 217549244) no valor de R$ 435.721,96, feito pelo Condomínio Ilhas do Lago, no qual situado o imóvel arrematado, referente à débitos condominiais objeto da execução no 0736953-78.2022.8.07.0001, que tramita perante a 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, expeça-se ofício de transferência do valor para conta judicial vinculada àquele feito e oficie-se informando sobre a transferência dos valores. Feito, junte o CJU o extrato da conta judicial vinculada ao feito e intime-se o exequente para que, no prazo de 5 dias, junte planilha atualizada do débito e informe conta bancária de sua titularidade, ou de procurador com poderes para dar e receber quitação” (ID no 218228599 dos autos de origem no 0010800-93.2015.8.07.0001). A agravante interpôs embargos de declaração com o fim de aclarar que a verba a ser destinada ao pagamento de taxas condominiais seria no montante de apenas R$ 330.609,10 (trezentos e trinta mil e seiscentos e nove reais e dez centavos), devendo os honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais ser perseguidos em ação própria em desfavor do executado (ID no 218424205 dos autos de origem). Após ser oportunizado o contraditório ao condomínio interessado, os aclaratórios foram providos (ID no 220353929 dos autos de origem). A agravante protestou pela apreciação do pedido de item “c” dos embargos de declaração, que tratava da liberação dos valores incontroversos, ao que sobreveio o pronunciamento judicial com o seguinte teor: “Em atenção à petição de ID 220525434, esclareço ao interessado que a liberação de valores será feito após a quitação dos débitos incidentes sobre o imóvel. Aguarde-se a preclusão da decisão de ID 220353929” (ID no 220675703 dos autos de origem). O mesmo entendimento foi externado em novo pronunciamento de 18/12/24 (ID no 221284038 dos autos de origem). Em que pese terem sido intitulados de despachos, trata-se, em exame prelibatório, de atos com conteúdo decisório, já que negam a pretensão do credor de satisfazer desde logo a parte do crédito exequendo, passíveis, portanto, de recurso imediato, com fundamento no parágrafo único do art. 1.015, do CPC. Na sequência, o Condomínio do Complexo Ilhas do Lago se manifestou para ressalvar o intento de recorrer, nos seguintes termos: “Em petição de Id. 220856271, o Autor requer a liberação de valores devidos ao próprio, todavia, por segurança jurídica não se deve liberar o valor referente aos honorários advocatícios (R$ 106.538,27) do terceiro interessado enquanto não houver trânsito em julgado da decisão Id. 220353929, inclusive, porque apresentaremos agravo de instrumento face àquela decisão!” (ID no 2210694911 dos autos de origem, com destaque no original). Como se vê, a manifestação do condomínio não apresenta objeção expressa quanto à liberação de valores outros além daqueles relativos aos honorários controvertidos. A mesma conclusão deriva dos embargos de declaração interpostos em 21/1/25, nos quais o condomínio discute que os honorários em questão deveriam ser considerados propter rem, porque derivados da convenção condominial, nada aduzindo que diga respeito ao crédito principal incontroverso (ID no 223171953 dos autos de origem). Por sua vez, a arrematante Tryf Empreendimentos Imobiliários Ltda. apenas requereu a complementação da decisão a fim de que fosse expressamente determinada “a desvinculação dos débitos condominiais vencidos até novembro de 2024 da unidade 405, B, Ilhas do Lago, vinculando-se o débito anterior ao produto da arrematação e expedindo-se certidão negativa de débitos” (ID no 221052336 dos autos de origem). Em juízo prefacial, tal pretensão não interfere com o pagamento da parcela incontroversa do crédito principal. Ademais, o executado não vem se manifestando nos autos de origem a respeito de tais questões. Do que se depreende da discussão instaurada nos autos de origem, nem o devedor, nem o credor da dívida com natureza propter rem, nem o arrematante formularam pretensão que obste o imediato levantamento da quantia de R$ 330.609,10 (trezentos e trinta mil e seiscentos e nove reais e dez centavos) em favor da agravante. Com efeito, em juízo prelibatório, a satisfação do crédito do exequente singular é autorizada quando a execução é movida só a seu benefício ou quando não haja outros privilégios e preferências sobre os bens alienados, instituídos antes da penhora (art. 905, do CPC). Portanto, ainda que esteja pendente discussão quanto à existência de título legal à preferência afirmada pelo advogado do condomínio, já decidida em primeira instância na forma dos arts. 908 e 909, do CPC, é certo que a pretensão de liberação imediata dos valores por parte da exequente está circunscrita aos valores incontroversos, alheios à discussão que ainda é passível de agravo de instrumento por parte do terceiro. Por outro lado, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está evidenciado pelo fato de o preço da arrematação estar depositado desde outubro de 2023 (ID no 173996913 dos autos de origem), enquanto o credor se encontra privado da satisfação parcial de seu crédito. Quanto ao mais, anote-se que o presente provimento não pode tratar das quantias devidas a outras pessoas além da agravante, notadamente o condomínio e a arrematante, haja vista os limites do seu interesse recursal e observado o preceito de que a ninguém é dado pleitear direito alheio em nome próprio. Por fim, verifica-se que o executado não é o único a quem se deve assegurar o contraditório, haja vista haver potencial interesse por parte do condomínio e da terceira arrematante. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal postulada para determinar a liberação da quantia incontroversa em favor da agravante, no importe de R$ 330.609,10 (trezentos e trinta mil e seiscentos e nove reais e dez centavos). Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Cadastrem-se como interessados o Condomínio do Complexo Ilhas do Lago e a arrematante Tryf Empreendimentos Imobiliários Ltda. Feito, intimem-se o agravado e os interessados referidos para responderem, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de janeiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator